Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Comprovado que o valor dos ativos é igual ao do passivo reputa-se caracterizada a hipossuficiência. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Banco Cruzeiro do Sul.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se o indeferimento do benefício viola o direito constitucional de acesso à justiça e se a parte comprovou a hipossuficiência apta ao deferimento.
III. Razões de decidir
3. O entendimento consolidado no enunciado de Súmula 481 do STJ também se aplica à Massa Falida e às empresas em Recuperação Judicial que comprovem a condição de hipossuficiência.
4. Trata-se de instituição financeira que atuava nacionalmente, cuja ação visa o recebimento de crédito, sendo meio de obtenção de ativos para pagamento de seus próprios credores.
5. Em que pese as custas processuais do Distrito Federal estarem entre as mais baratas do Brasil, é grande a quantidade de devedores da falida, de modo que a exigência das custas iniciais é fator que obstaculiza a busca de ativos, o pagamento de credores, e, por via transversa, implica imediata redução patrimonial.
6. Comprovado que o valor dos ativos da empresa é igual ao do passivo, reputa-se caracterizada a hipossuficiência.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Comprovado que o valor dos ativos é igual ao do passivo reputa-se caracterizada a hipossuficiência. 2. Levando-se em consideração a grande quantidade de devedores da falida, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça obstaculiza a busca de ativos para o pagamento de credores.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.